Tribunal: TJMT
Processo: 1011342-07.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE OLIVEIRA MOLINA - CPF: 022.043.231-79 (RECORRIDO), WENDER JOSE DA COSTA - CPF: 736.837.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS A SOLICITAÇÃO DE CONVERSÃO PARA PESSOA FÍSICA. VALORES INDEVIDOS DESCONSTITUÍDOS. INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA INSUSCETÍVEL DE SOFRER DANO MORAL SUBJETIVO. ABALO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA NÃO COMPROVADA. DANOS A PESSOA FÍSICA NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese a parte Autora informa que era titular de um plano empresarial de telefonia junto à Reclamada, contudo, solicitou a conversão para pessoa jurídica, na data de 27/08/2019.

2.

Aduz que, mesmo após a mudança do plano, a operadora recorrente continuou realizando cobranças nos meses de novembro, dezembro referente a
antiga conta jurídica (contrato no 43880292)
, não sendo prestado o serviço de internet na linha pessoa física, o que o levou a solicitar o cancelamento. Ainda, sustenta que além da cobrança indevida os dados da empresa foram registrados nos órgãos de proteção ao crédito em 12/02/20. Deste modo, postula pela declaração de inexistência dos débitos, além de compensação por danos morais e materiais.

3.

A parte autora comprovou nos autos a conversão da linha telefônica para pessoa física, assim,
cabia à empresa Recorrente comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo Recorrido, no período posterior à data em que este alega ter rescindido o contrato da pessoa jurídica, o que tonaria lícita à cobrança impugnada, mister do qual não se desincumbiu.

4.

In casu
, as telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais, praticamente ilegíveis, e não se prestam a comprovar a efetiva prestação e utilização dos serviços pelo consumidor.

5.

Por tal razão, impõe-se a manutenção da inexistência dos débitos e contratos contestados no presente feito, no 43880292 (pessoa jurídica), e no
5056189118 (pessoa física)
, o qual deixou a recorrente de comprovar prestação do serviço e utilização.

6.

Por outro lado, a despeito da ocorrência da falha na prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, a sentença comporta
reforma no que tange a ocorrência dos danos morais arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

7.

Como cediço, a evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.

8.

Assim, não há qualquer situação excepcional que comprove que a negativação indevida impediu o dificultou o funcionamento da empresa a ponto de ser condenada a ré, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, pessoa jurídica, tampouco comprovou danos a pessoa física.

9.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese a Autora informa que, era titular de um plano empresarial de telefonia junto à Reclamada, contudo, solicitou a conversão para pessoa jurídica, na data de 27/08/2019.

Aduz que mesmo após a mudança do plano a operadora recorrente continuou realizando cobranças nos meses de novembro e dezembro referente a antiga conta jurídica (contrato no 43880292), não sendo ainda prestado o serviço de internet na linha pessoa física, o que o levou a solicitar o cancelamento.

Ainda, sustenta que além da cobrança indevida os dados da empresa foram registrados nos órgãos de proteção ao crédito em 12/02/20. Deste modo, postula pela declaração de inexistência dos débitos, e compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I- O reconhecimento da inexistência dos débitos e contratos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos, como já deferido em liminar de tutela de urgência, logo, apenas a confirmando (id. 31803824).

II- Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da homologação deste projeto de sentença.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do Autor, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Inconformada, a Recorrente OI S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, a ação seja julgada improcedente, uma vez que, os débitos negativados decorrem do exercício regular de direito, sendo os valores devidos pela parte Autora.

Em contrarrazões a recorrida refutou as razões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso, e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020